Tribunal: TJSP
Processo: 1013609-73.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação anulatória de débito c/c reparação de danos materiais e morais. Fraude bancária. Alegação da autora de que foi induzida a erro pelo gerente do réu, que se beneficiou das transações bancárias. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Incidência do CDC. Falha na prestação do serviço – Súmula 479 do STJ. Teoria do Risco da Atividade. O conjunto probatório produzido

Ementa:
Ação anulatória de débito c/c reparação de danos materiais e morais. Fraude bancária. Alegação da autora de que foi induzida a erro pelo gerente do réu, que se beneficiou das transações bancárias. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Incidência do CDC. Falha na prestação do serviço – Súmula 479 do STJ. Teoria do Risco da Atividade. O conjunto probatório produzido nos autos demonstrou que o corréu se valeu da qualidade de gerente do banco para induzir a autora a contratar empréstimos, transferindo o dinheiro para o funcionário – Arts. 145 e 148 CC. Danos morais e materiais configurados e que devem ser reparados. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.